Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Recurso, em parte, não conhecido.

2. Verificando o julgador que a petição inicial contém defeitos ou irregularidades formais, mostra-se correta a sentença que a indefere, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil se, determinada sua emenda, a parte autora não cumpre a diligência.

3. Independentemente do conteúdo que possa emergir das decisões judiciais, e do juízo de valor que se possa fazer, elas devem ser cumpridas a contento, em prol da cooperação processual e dos princípios da economia processual e celeridade. Por maior que seja a disposição interpretativa do magistrado no intuito de se aproveitar a peça exordial, os princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito do processo e da instrumentalidade das formas não o obrigam a superar a qualquer custo os defeitos existentes na narrativa, sobretudo quando tais vícios possam dificultar o correto andamento do processo.

4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.